Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014286-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RYAN JOSE BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 570.215.701-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. DEMORA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCARACTERIZADA. NÃO CABIMENTO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita rejeitada.

2. A demora noticiada pela parte recorrente não ocorreu, haja vista a rejeição da transferência pela instituição bancária e devolução imediata dos valores.

3. Inexistência de qualquer ofensa que ingresse nos direitos da personalidade da parte recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que houve falha na prestação de serviço em razão da demora para finalização da transferência bancária via PIX.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014286-77.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RYAN JOSE BARBOSA TEIXEIRA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - Preliminar

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO – Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação de serviço em razão da alegada demora para finalização da transferência bancária via PIX.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte autora, ora recorrente, verifico que não foi capaz de comprovar o direito alegado, tendo, inclusive, produzido prova contrária à sua fundamentação.

Explico.

Em análise aos documentos juntados pela parte recorrente quando da distribuição da ação, verifica-se que consta a transferência do valor R$ 1.041,00 (mil e quarenta e um reais) no dia 04/03/2023, às 11 horas e 14 minutos. Contudo, no mesmo extrato, é possível verificar que a referida operação foi REJEITADA pela instituição bancária, sendo o valor estornado de imediato.

No dia 06/03/2023, às 09 horas e 47 minutos, a parte recorrente realizou nova transferência via PIX, dessa vez no valor de R$ 1.041,06 (mil e quarenta e um reais e seis centavos). Em suas razões recursais, alega que somente na segunda data que houve o depósito do valor na conta destino, o que ocorreu justamente por ter sido realizada nova transação que, dessa vez, foi bem-sucedida.

Assim, considerando a nítida distinção entre as operações financeiras e a devolução imediata do valor objeto do PIX rejeitado, inexistente qualquer conduta que possa configurar falha na prestação de serviço.

Ainda, na hipótese em exame, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade da parte autora, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade que justificaria a condenação em danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO.BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.DEMORAEM FILA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.

(N.U 1022028-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, não havendo prejuízo que ingresse nos direitos de personalidade, não há que se falar em indenização.

Em face do exposto,
conheço
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da
causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023